Tribunal: TJES
Processo: 5004882-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004882-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LORRAYNE MIRANDA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PROGRESSIVIDADE DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, nos autos de execução penal, indeferiu o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto, sob fundamento de ausência do requisito subjetivo, com base em exame criminológico e em histórico de regressão por falta grave. A defesa sustenta a inexistência de fundamentação concreta e idônea para o indeferimento, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame criminológico apresentado constitui fundamento idôneo para afastar o requisito subjetivo à progressão de regime; (ii) estabelecer se o histórico de falta grave e regressão de regime impede, por si só, a concessão do benefício, mesmo diante do cumprimento do requisito objetivo e do reduzido saldo de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame criminológico não apresenta conclusão apta a afastar a progressão, limitando-se a indicar coexistência de fatores de risco e de proteção, sem estabelecer prognóstico de reincidência.

4. A fundamentação genérica baseada em fatores de risco, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a inadequação da reeducanda ao regime menos gravoso, não se revela idônea para indeferir o benefício.

5. O preenchimento do requisito objetivo é incontroverso, diante do tempo de pena já cumprido.

6. A prática anterior de falta grave, embora tenha ensejado regressão cautelar, não impede, de forma automática, a progressão, devendo ser analisada no contexto atual da execução.

7. O reduzido quantum restante de pena e a proximidade do término justificam a aplicação do princípio da progressividade da pena, como instrumento de reinserção social.

8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser formulado inicialmente perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O exame criminológico inconclusivo, que apenas indica fatores de risco e proteção, não constitui fundamento idôneo para afastar o requisito subjetivo da progressão de regime.

2. A existência de falta grave pretérita não impede automaticamente a concessão da progressão, devendo ser avaliada à luz das circunstâncias atuais da execução penal.

3. O reduzido saldo de pena e o princípio da progressividade justificam a concessão da progressão de regime quando presentes elementos favoráveis à reinserção social.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, IV; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
LORRAYNE MIRANDA SANTANA
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0013482-23.2013.8.08.0014, indeferiu o pedido de progressão de regime, do fechado ao semiaberto.

A defesa sustenta que é “inegável que a decisão agravada não indicou fato concreto, objetivo ou idôneo que possa autorizar o indeferimento da progressão de regime prisional”.

Aponta, ainda, que “a alegação genérica de coexistência de fatores de risco é fundamento inidôneo para justificar o indeferimento da progressão de regime prisional.”

Aduz ainda que “a apenada cumpre pena pela prática do crime descrito no artigo 155 do Código Penal, restando a cumprir cerca de 01 (um) ano e 03 (três) dias de pena, sendo certo que se trata de fato ocorrido em 17 de setembro de 2011.”

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso, para conceder à reeducanda a progressão de regime prisional, bem como a assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
LORRAYNE MIRANDA SANTANA
em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0013482-23.2013.8.08.0014, indeferiu o pedido de progressão de regime, do fechado ao semiaberto.

A defesa sustenta que é “inegável que a decisão agravada não indicou fato concreto, objetivo ou idôneo que possa autorizar o indeferimento da progressão de regime prisional”.

Aponta, ainda, que “a alegação genérica de coexistência de fatores de risco é fundamento inidôneo para justificar o indeferimento da progressão de regime prisional.”

Aduz ainda que “a apenada cumpre pena pela prática do crime descrito no artigo 155 do Código Penal, restando a cumprir cerca de 01 (um) ano e 03 (três) dias de pena, sendo certo que se trata de fato ocorrido em 17 de setembro de 2011.”

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso, para conceder à reeducanda a progressão de regime prisional, bem como a assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A reeducando, ora agravante, nos autos da execução penal n. 0013482-23.2013.8.08.0014, cumpre pena em razão da condenação referente ao
artigo 155, §4º, IV do Código Penal, praticado em 17/09/2011
.

Relativamente a condenação pelo artigo 12 da Lei n. 10.826/03, consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado que a pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, já foi extinta.

Dito isso, o magistrado de origem, ao analisar o pedido de progressão de regime, justificou a necessidade da realização de exame criminológico pelos seguintes fundamentos: “que houve regressão de regime em razão de novo delito cometido durante a execução da pena, envolvendo suas filhas, fato que evidenciou a necessidade de uma avaliação mais aprofundada de sua personalidade e de sua capacidade de adaptação ao convívio social.”

Além desse fato, consignou o referido magistrado para indeferir o benefício pretendido que “o exame criminológico acostado aos autos indicou fatores de risco e de proteção, evidenciando aspectos comportamentais e sociais incompatíveis com os pressupostos necessários à [sua] concessão". Assim, embora satisfeita a exigência relativa ao requisito objetivo, constata-se a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.”

Ao analisar detidamente
o exame criminológico
(Seq. 334.1), verifico que ele
não foi conclusivo ao ponto de obstar o pretendido benefício
, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) a presente avaliação criminológica não permite estabelecer prognóstico quanto à reincidência, mas indica a coexistência de fatores de risco (histórico de abuso de substâncias e baixa escolaridade) e de proteção (projetos de vida, vínculos familiares preservados e inserção laboral). Ressalta-se, por fim, que as conclusões aqui apresentadas refletem o comportamento observado em ambiente institucional controlado, no momento da entrevista.

Ademais, conforme já evidenciado, a reeducanda cumpre pena em razão da condenação referente ao
artigo 155, §4º, IV do Código Penal
,
tendo já cumprido 3 anos e 7 dias de reclusão, restando o
quantum
de 5 meses e 23 dias, com data prevista para o cumprimento da pena em 23/09/2026
(informação extraída do SEEU).

Embora a reeducanda tenha praticado falta grave, voltando a delinquir, enquanto cumpria pena no regime aberto, o motivou a regressão cautelar, é certo que o restante da pena deve ser considerado para fins de progressão de
regime do fechado para o semiaberto
, que ainda guarda certo grau de vigilância.

Em suma, a prática anterior de falta grave, embora tenha ensejado regressão cautelar, não impede, de forma automática, a progressão, devendo ser analisada no contexto atual da execução.

Assim, vislumbro da documentação acostada aos autos e a da extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que além do requisito objetivo, a reeducanda preenche o requisito subjetivo,
não sendo as informações constantes no exame criminológico suficientes para afastar tal conclusão

(art. 112, §1 da LEP).

Além disso, o
quantum
restante da pena é fator relevante para justificar o entendimento firmado neste voto, em observância ao
princípio da progressividade da pena e sua necessidade para a reinserção social
da reeducanda.

Por derradeiro, o pedido de gratuidade deve ser dirigido, inicialmente, ao Juízo de Origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para conceder à reeducanda o benefício da progressão de regime, do fechado para o semiaberto.

Mantido este voto,
OFICIE-SE
ao Juízo da Execução para ciência desta decisão.

É como voto.